Tribunal: TJBA
Processo: 0509473-13.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509473-13.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: NELIA FREITAS SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE DAVI RIBEIRO VIDAL, MARCELLO ALBUQUERQUE DE MIRANDA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR
.
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por OAS Empreendimentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nélia Freitas Souza em ação de indenização por descumprimento contratual, decorrente de atraso superior a um ano na entrega de imóvel adquirido em empreendimento residencial.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual;
(ii) saber se há cabimento de indenização por danos morais decorrentes do atraso;
(iii) saber se é devida a revisão do índice de correção monetária incidente sobre o saldo devedor;
(iv) saber se é válida a aplicação da cláusula penal em desfavor da promitente vendedora.

III. Razões de decidir

O atraso na entrega do imóvel, por período superior a um ano, sem justificativa idônea, configura inadimplemento contratual.

A ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior inviabiliza a exclusão de responsabilidade da construtora.

O dano moral é presumido diante da frustração do legítimo interesse do consumidor, superando o mero aborrecimento cotidiano.

O índice de correção monetária aplicado após o prazo contratual deve ser substituído pelo IPCA, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Tema 996).

A cláusula penal estipulada exclusivamente em favor da vendedora pode ser invertida em benefício do consumidor, nos termos do Tema 971 do STJ.

A cumulação de cláusula penal com lucros cessantes é admitida quando não há sobreposição integral entre os valores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 0509473-13.2015.8.05.0001, em que figura como apelante
OAS Empreendimentos S.A. – em recuperação judicial
, e como apelada
Nélia Freitas Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02